Tribunal: STJ
Processo: 0374612-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1038831 - SP(2025/0374612-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JARBAS RIBEIRO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. OMISSÃO. VÍCIO
NÃO
IDENTIFICADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. O acórdão combatido não foi omisso, uma vez que ressaltou a
impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, pois ausente
flagrante ilegalidade na hipótese.
3. "De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça, há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de
matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por
circunstâncias alheias à vontade do agente. (HC n.
Rel.
201.175/MS,
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
" ((RCD no HC
8/5/2013)
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
541.750/PA,
Turma, julgado em
DJe de
.
28/4/2020,
4/5/2020)
4. Considerando o referido entendimento, consignou-se que o Tribunal
estadual afirmou que o "conjunto probatório que demonstra o animus
Documento eletrônico VDA55902394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d8af0c87-e080-4bf8-9413-7ef2bba386dc

dos agentes que, no mínimo, assumiram o risco de matar a vítima"
e, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de
todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência
inadmissível em habeas corpus, de cognição sumária.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d8af0c87-e080-4bf8-9413-7ef2bba386dc

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1038831 - SP(2025/0374612-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JARBAS RIBEIRO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. OMISSÃO. VÍCIO
NÃO
IDENTIFICADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. O acórdão combatido não foi omisso, uma vez que ressaltou a
impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, pois ausente
flagrante ilegalidade na hipótese.
3. "De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça, há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de
matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por
circunstâncias alheias à vontade do agente. (HC n.
Rel.
201.175/MS,
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
" ((RCD no HC
8/5/2013)
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
541.750/PA,
Turma, julgado em
DJe de
.
28/4/2020,
4/5/2020)
4. Considerando o referido entendimento, consignou-se que o Tribunal
estadual afirmou que o "conjunto probatório que demonstra o animus
dos agentes que, no mínimo, assumiram o risco de matar a vítima"
Documento eletrônico VDA55902776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 2a04a821-ea55-4233-931c-d60a484a939b

e, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de
todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência
inadmissível em habeas corpus, de cognição sumária.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração contra
JARBAS RIBEIRO DE SOUZA
acórdão proferido pela Sexta Turma, por meio do qual ratificou a decisão
monocrática, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
A defesa sustenta que o aresto embargado seria omisso, na medida em
que haveria sido analisada tese diversa da apresentada no
, já que foi abordado
writ
o
do agente, quando se sustentou a impossibilidade de se configurar o
animus
delito de latrocínio sem que haja a morte, nos termos da Súmula n. 610 do STF.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a
omissão apontada.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, não identifico o vício apontado pela defesa, pois o aresto
, uma vez que ressaltou a impossibilidade de concessão
combatido não foi omisso
de habeas corpus de ofício, pois
.
ausente flagrante ilegalidade na hipótese
Documento eletrônico VDA55902776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 2a04a821-ea55-4233-931c-d60a484a939b

De fato, "de acordo com o entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça, há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de
matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias
à vontade do agente. (HC n.
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
201.175/MS,
Turma, DJe
" ((RCD no HC n.
relator Ministro Reynaldo
8/5/2013)
541.750/PA,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
28/4/2020,
4/5/2020)
Considerando o referido entendimento, consignou-se que o Tribunal
estadual afirmou que o "conjunto probatório que demonstra o
dos agentes
animus
que, no mínimo, assumiram o risco de matar a vítima" (fl. 108). Para concluir em
sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-
probatório produzido nos autos, providência inadmissível em habeas corpus, de
cognição sumária.
Assim, reafirmo, não há flagrante ilegalidade,
, a justificar a
in casu
concessão de habeas corpus de ofício.
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55902776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 2a04a821-ea55-4233-931c-d60a484a939b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0374612-0
HC 1.038.831 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08309799620138260052 70004374620158260114 8309799620138260052
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JARBAS RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JARBAS RIBEIRO DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Habeas Corpus - Habeas Corpus - Cabimento
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JARBAS RIBEIRO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449<505<0542407@
2025/0374612-0 - HC 1038831 Petição : 2026/0026433-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:31
Código de Controle do Documento: 275B4442-A493-4605-8759-D4BAD12C88C8